Tribunal: TJPA
Processo: 0811567-91.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811567-91.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALICE SOPHIA LEMOS LOPES CARVALHO

PARTE AUTORA: ALEXSANDRO LEMOS CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata, representada por seu genitor, contra ato da Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará (SEPLAD) e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (CEBRASPE), relacionado à eliminação do concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CFP/BM/2023), regido pelo Edital nº 1 CBMPA CFP/BM, de 24 de outubro de 2023. A impetrante foi desclassificada na etapa de avaliação de saúde sob alegação de ausência ao exame, fato que ela contesta, sustentando que compareceu ao local e apresentou documento de identificação militar vencido em substituição ao documento civil extraviado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a desclassificação da candidata por suposta ausência à avaliação de saúde violou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) analisar se o documento de identificação apresentado pela candidata, vencido à época do exame, seria suficiente para validar sua participação no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital impõe a observância rigorosa das regras previstas no instrumento convocatório, sendo vedada qualquer flexibilização que possa comprometer a igualdade entre os candidatos.

O Edital nº 1 CBMPA CFP/BM prevê, nos subitens 8.4 e 11.10, a obrigatoriedade de apresentação de documento de identidade válido para a realização das etapas do certame, sob pena de eliminação automática do candidato.

A ausência de prova pré-constituída pela impetrante, indispensável ao Mandado de Segurança, inviabiliza a análise de mérito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A apreciação da controvérsia exigiria dilação probatória para averiguar a presença da candidata na avaliação de saúde e a adequação do documento apresentado, o que não é permitido na via do Mandado de Segurança.

A atuação da Administração Pública encontra respaldo nos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, de modo que a exclusão da candidata não configurou ilegalidade ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O princípio da vinculação ao edital exige a estrita observância das regras estabelecidas no instrumento convocatório, sendo vedada a flexibilização durante o certame.

Em Mandado de Segurança, é imprescindível a apresentação de prova pré-constituída para comprovar o direito líquido e certo alegado, sendo inviável a dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital nº 1 CBMPA CFP/BM, subitens 8.4 e 11.10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 37.276/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.08.2013.

STJ, EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 25.10.2010.

STJ, AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 17.08.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores compoentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.02.2025 até 18.02.2025 e presidida pelo Excelentíssmo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars, impetrado por Alice Sophia Lemos Lopes Carvalho, representada por seu genitor Alexsandro Lemos Carvalho da Silva, contra ato praticado pela Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará (SEPLAD) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (CEBRASPE), na condição de autoridades coatoras, no âmbito do concurso público destinado ao preenchimento de 1.823 vagas para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CFP/BM/2023), regido pelo Edital nº 1 CBMPA CFP/BM, de 24 de outubro de 2023.

A impetrante relata que, após obter aprovação nas duas primeiras etapas do certame, foi eliminada na terceira etapa, correspondente à avaliação de saúde.

Tal desclassificação, segundo a candidata, foi justificada pela banca examinadora de forma inconsistente: presencialmente, alegou-se a apresentação de documento de identificação militar vencido, enquanto no sistema da CEBRASPE constou como causa da eliminação a ausência da candidata na avaliação, o que ela afirma não corresponder à realidade.

A impetrante argumenta que compareceu no local, data e horário designados para a avaliação e que o mesmo documento militar utilizado já havia sido aceito em fases anteriores, não tendo sido objeto de questionamento na avaliação psicológica.

Além disso, justifica o uso do documento de identificação militar em razão de extravio de sua carteira de identidade civil durante o andamento do certame, conforme comprovado por boletim de ocorrência anexado aos autos.

Sob a ótica jurídica, a impetrante aponta violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade por parte das autoridades coatoras, argumentando que a exigência de documento de identidade com validade em vigor não deveria ser motivo para desclassificação em um contexto em que sua presença foi comprovada e sua identidade confirmada em fases anteriores do concurso.

Em reforço, apresenta precedentes jurisprudenciais que reconhecem a invalidade de atos administrativos desproporcionais e sanáveis em contextos similares, com destaque para decisões do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A autora também enfatiza a urgência da tutela pretendida, considerando que a próxima etapa do concurso, a avaliação de aptidão física, ocorrerá em data próxima, conforme cronograma do edital.

Nesse sentido, pleiteia a concessão de medida liminar para que seja anulado o ato administrativo que determinou sua eliminação e que lhe seja permitido prosseguir no certame.

Por fim, a inicial é acompanhada de pedido de gratuidade de justiça, fundamentado na condição financeira da impetrante, menor de idade e sem atividade remunerada, e solicita que a liminar seja deferida
inaudita altera pars
, garantindo a convocação para a realização da etapa de avaliação de saúde, com posterior regularização de sua situação no concurso.

Em decisão monocrática foi indeferido o pedido de liminar no ID-. 21298403 - Pág. 01/04.

As informações foram prestadas no ID-21608128 - Pág. 01/49, ID-21699960 - Pág. 01/10 e no ID-21975609 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou parecer pela denegação da segurança no ID- 24372693 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que a impetração não pode prosperar. Vejamos.

A controvérsia entre as partes decorre da desclassificação da impetrante do
concurso público destinado a preenchimento de vagas para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar CFP/BM/2024.

A impetrante afirma que compareceu na data designada para avaliação médica e que não teria sido acolhido o documento de identidade militar apresentado, por se encontrar com data de validade vencida.

As provas existentes nos autos indicam que a banca examinadora consignou que a eliminação decorreu da ausência da impetrante nos exames médicos e odontológicos, na forma estabelecida no subitem 11.10 e 11.27 do EDITAL Nº 1 CBMPA CFP/BM, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

Neste sentido, há informação prestada pela junta médica, conforme consta da resposta ao recurso administrativo da avaliação provisória constante do ID-

21253623 - Pág. 05/08, inobstante a candidata impetrante ter utilizado do mesmo fundamento no recurso administrativo, pois restou consignado novamente que a candidata faltou no exame.

Conforme restou consignado na decisão monocrática proferida, há indícios que a candidata não compareceu ao exame e a apreciação dos fatos narrados na inicial exigiria maior dilação probatória, inviável na via eleita pela impetrante.

No entanto, a vinculação ao edital é uma regra basilar para assegurar a segurança jurídica dos candidatos e a legitimidade do certame, portanto, o edital deve ser observado estritamente, sendo vedadas alterações ou flexibilizações durante o curso do concurso que possam prejudicar ou beneficiar determinados candidatos, conforme doi bem observado no parecer ministerial.

As regras previstas no edital são de cumprimento obrigatório, cabendo aos candidatos atentar para seus prazos, critérios de avaliação e requisitos para investidura no cargo. Além disso, a vinculação ao edital deve ser compatibilizada com outros princípios administrativos, como: supremacia do interesse público, competitividade e indisponibilidade do interesse público, mas sempre observando a vinculação ao instrumento convocatório, consoante item 11.10 do Edital nº 1 do CBMPA-CFP/BM, e, conforme bem observado pelo Ministério Público, os termos do Edital nº 1 CBMPA CFP/BM, de 24 de outubro de 2023, estabelece em seus subitens 8.4 e 11.10, o seguinte (ID 20699392, p. 15):

“8.4 O candidato que, por ocasião da realização das provas e das demais etapas do concurso público, não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 8.3 deste edital, não poderão realizá-las e será automaticamente eliminado do concurso público.

[...]

11.10 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perder o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o motivo alegado, e ser· considerado eliminado.”

Daí porque, entendo que não se caracterizou qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na eliminação da candidata, pois perfeitamente aplicável a norma do edital a espécie e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e, caso houvesse, alguma irregularidade a ser corrigida caberia a impetrante comprovar de plano
por prova pré-constituída, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2.
É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016

A vinculação ao instrumento convocatório encontra respaldo no princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, que obsta a utilização de motivos pessoais, para burlar a isonomia entre os candidatos do Certame.

Ante o exposto, denego a segurança pleiteada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/02/2025